Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700659-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TELMANARA DE PADUA FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira, e que exerceu a função de preceptora de novembro de 2018 a janeiro de 2020 ((ID 16326060). II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; e Art. 30 da Portaria n. 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF n.74/2015). Não prosperam, pois, as alegações recursais de ausência de regulamentação. III. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. Irretocável a sentença (reconhecimento do direito da recorrida ao pagamento da gratificação com base na tabela de vencimentos atualizada, bem como ao recebimento das diferenças). IV. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).” O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput, da Constituição Federal diante da edição de leis, que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local (Lei Distrital no 5.249/13), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito